Tribunal: TJMT
Processo: 1007021-91.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1007021-91.2018.8.11.0003
APELANTE(S): PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI
APELADA(S): SEGUROS SURA S/A
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRINI TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI, contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 1007021-91.2018.8.11.0003 ajuizada em face de SEGUROS SURA S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.
A apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, diante da omissão em analisar questão relevante à resolução da lide, quanto à ausência de sua ciência prévia dos termos da apólice de seguro, reforçada pela confissão ficta da apelada e pela omissão em apresentar a proposta de seguro, sendo fato preponderante para análise da validade da cláusula 7.
Consigna que a sua afirmação quanto ao desconhecimento das condições restritivas contidas no teor da cláusula 7, por ocasião da pactuação do contrato de seguro, ante a confissão ficta da apelada, passou a não depender de prova, sendo incontroversa para fins processuais.
Ressalta sobre a necessidade de reforma da sentença em razão de sua conclusão não coadunar com as provas existentes nos autos, havendo violação aos artigos 341, caput, 373, inciso II, 374, inciso IV, todos do CPC/15, bem como do artigo 759 do Código Civil.
Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a nulidade da cláusula 7, ante a confissão ficta da apelada, pela ausência de contestação específica à afirmação da ora apelante de que não foi cientificada sobre o teor das condições restritivas, reforçada pela omissão em trazer a cópia da proposta de seguro, culminando na condenação da recorrida ao cumprimento integral da obrigação prevista no contrato de seguro, com a devida atualização monetária, além de custas e honorários sucumbenciais.
Contrarrazões apresentadas pela apelada, no ID 61439567, pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELA INTEMPESTIVIDADE
Com efeito, em regra, o recurso de apelação deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do primeiro dia após a publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos dos artigos 219, 1.003, §5o e 1.009, todos do CPC/15, in verbis:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.”.
"Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...]
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.".
“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.”.
No caso em tela, verifica-se que a sentença foi proferida em 22/06/2020 (ID 61439553) e diante do inconformismo da parte autora houve a interposição do recurso de embargos de declaração, o qual foi rejeitado em 03/08/2020, conforme decisão de ID 61439561.
A apelante protocolou recurso de apelação em 03/09/2020 (ID 61439563), aduzindo que:
“A presente Apelação é TEMPESTIVA, de acordo com o teor dos artigos 65, inciso I, e 66 a 68 da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 (doze) de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico nas Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.
17. Na data de 05 (cinco) de agosto do presente Ano, quarta-feira, por meio do Diário de Justiça do Estado de Mato Grosso no 10.789, foi publicada a intimação sobre a r. Sentença de id no ‘35790553’, de acordo com o artigo 65, inciso I da Resolução retro citada [...]
Desta forma, sendo a publicação da r. Sentença de id no ‘35790553’ disponibilizada no dia 03 (três) de agosto próximo passado, a ciência da Apelada do teor da intimação somente ocorreu no dia 13 (treze) de agosto, iniciando a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, que foi dia 14 (catorze), sexta-feira. [...]
Cabe salientar, por último, que o artigo 68 da Norma citada também regulamenta a contagem do prazo de 10 (dez) dias corridos para efetivação da intimação pelo sistema eletrônico [...]
Por essa razão, na aba ‘expediente’, na página em que se encontra o presente Feito, no sistema do Processo Judicial Eletrônico, resta declarado que a ciência da Apelante somente ocorreu na data de 13 (treze) de agosto, motivo pelo qual, o termo final do prazo recursal é a data de 3 (três) de setembro de 2020.” (g.n.).
Deveras, consta no Diário da Justiça Eletrônico/MT –­ Ed. no 10789, p. 1267, que a decisão dos embargos de declaração foi disponibilizada em 04/08/2020 (terça-feira) e publicada em 05/08/2020 (quarta-feira), em nome dos advogados da ora recorrente; logo, o prazo final para a interposição da apelação era 26/08/2020 (quarta-feira) e não em 03/09/2020.
In casu, observa-se a intempestividade do recurso de apelação cível, consoante bem certificado no ID 61439568, nos seguintes termos:
“Certifico que o Recurso de Apelação interposto pelo autor é intempestivo, e foi realizado o preparo necessário.” (g.n.).
Ora, a pacífica jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que prevalece como dies a quo para a apresentação do recurso o primeiro dia útil seguinte ao da publicação do decisum impugnado no Diário da Justiça Eletrônico. Vejamos:
“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. FORMA PREVALECENTE, EM RELAÇÃO À INTIMAÇÃO ELETRÔNICA, NA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL. 1. Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. 2. O acórdão ora embargado decidiu em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo, pois, incabíveis estes embargos de divergência ante a aplicação da Súmula 168 do STJ: ‘Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. Agravo interno improvido.” (STJ, CORTE ESPECIAL, AgInt nos EAREsp 1015548/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, j. em 15/08/2018, DJe 22/08/2018) (g.n.).
“[...] 1. No caso em apreço, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado no DJe de 03/08/2018 e o órgão ministerial juntou, em 06/08/2018 (e-STJ, 223), petição aos autos, na qual consta expressamente o seu ‘ciente do acórdão’. 2. Nesse contexto, deve-se aplicar o entendimento pacificado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, ‘havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.’ (AgInt nos EAREsp. 1.015.548/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 22.8.2018). 3. Assim, imperioso o reconhecimento da intempestividade do recurso[...]” (STJ, QUINTA TURMA, AgRg no REsp 1800082/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, j. em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (g.n.).
Ainda, o seguinte julgado de minha relatoria:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ALEGADA OMISSÃO PELOS AUTORES APELADOS QUANTO À PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – OCORRÊNCIA – OPOSTOS EMBARGOS INTEMPESTIVOS CONTRA A SENTENÇA – INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – PRAZO CONTADO DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E NÃO DO REGISTRO DE CIÊNCIA NO SISTEMA DO PJE [...]
‘Opostos embargos de declaração fora do prazo legal, tais aclaratórios não acarretam a interrupção para o prazo de interposição de recursos subsequentes, efeito decorrente somente dos embargos que preenchem os requisitos de admissibilidade.’ (STJ - AgRg no RMS 61.556/RS).
‘Havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais.’ (STJ – Corte Especial – AgInt nos EAREsp 1015548/RJ) [...]” (TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, N.U. 1016879-66.2017.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 15/07/2020) (g.n.).
Desta feita, o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe.
Logo, não sendo passível de saneamento posterior do pressuposto processual não observado, imperioso o não conhecimento do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade.
Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do recurso monocraticamente.
P. I. C.
Cuiabá, 03 de novembro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora